Tribunal: STF
Processo: ARE 1578163
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois agravos interpostos contra decisões que não admitiram seus respectivos recursos extraordinários manejados em face de acórdão proferido pela 8ª Cível do Estado do Rio de Janeiro, com a seguinte ementa:



    “AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Celebração de acordo de compensação ambiental/termo de ajustamento de conduta entre o Município de Angra dos Reis e os proprietários. Termo de adimplemento, atestando o cumprimento do referido acordo. Pronunciamento judicial que declarou integralmente cumprida a sentença. Ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da boa-fé e veda o comportamento contraditório. Se a municipalidade pretendia prosseguir com o cumprimento da sentença, modificada pelo acórdão, nos exatos termos em que foi decidido, não deveria ter celebrado o acordo de compensação ambiental, o qual deve ser mantido também em observância à segurança jurídica. DECISÃO MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.“ (e-doc. 20, p. 2)



    Opostos embargos de declaração pelas recorrentes, ambos foram rejeitados. (e-doc. 28)



    No recurso extraordinário apresentado pelo Parquet Público, este alega que teriam sido violados os artigos 5º, XXXVI, e 225, caput e §3º da Constituição da República, uma vez que 



    “o acórdão, erroneamente, prestigiou o acordo realizado pelas partes, que resultou na disposição do direito difuso ao meio ambiente, que é de natureza indisponível e, de forma indevida, enalteceu um suposto direito dos réus, em detrimento do interesse público no resguardo ao meio ambiente e em detrimento da segurança jurídica que advém da coisa julgada” (e-doc. 50, p. 9)



    Afirma, que não há, no presente recurso, pretensão de incursão sobre o conjunto fático-probatório, inexistindo, portanto, contrariedade à Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal. (e-doc. 50, p. 11)



    Postula que “seja conhecido e provido este Agravo, com imediato processamento do Recurso Extraordinário, cujo provimento se espera, nos termos e para os fins em que foi interposto.” (e-doc. 50, p. 12)



    No apelo extremo manejado pela Municipalidade, alega-se violação aos artigos 5º, XXXVI, e 225, caput e §3º da Constituição da República.



    Argumenta que a tese recursal não tende ao revolvimento do conjunto fático-probatório, se voltando exclusivamente a aplicação do direito.



    Assevera que 



    “os danos ambientais perpetrados pelos agravados restaram cabalmente evidenciados durante a tramitação processual, como se extrai dos termos do acórdão guerreado. Nesta toada, a conduta dos réus vulnera bem de uso comum do povo, traduzindo-se em interesse metaindividual constitucionalmente” (e-doc. 52, p. 3)



    Articula que



    “a dupla violação constitucional acima indicada, é de se registrar que o acordo de compensação ambiental firmado entre as partes deixou de observar sua finalidade, uma vez que seu teor se distanciou dos lindes plasmados em decisão judicial transitada em julgado. Deixou de prever o aludido ajuste diversos aspectos inerentes ao julgado, atendo-se ao viés pecuniário da questão, cenário este que deflui do acórdão vergastado” (e-doc. 52, p. 4)



    Pugna pelo 



    “conhecimento e pelo provimento do presente agravo, com a reforma da decisão de inadmissão impugnada, a fim de que o Recurso Extraordinário oportunamente interposto seja admitido e analisado em sua substância por esta Corte Suprema, sendo, ao final, provido.” (e-doc. 52, p. 7)



    Os recursos tiverem seguimento negado, em suma, pelo entendimento de que seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via extraordinária.



     É o relatório. Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Município de Angra dos Reis em face de Antônio José de Almeida Carneiro e Maria Lúcia Boardmam Carneiro, objetivando a “concessão de ordem liminar, inaudita altera pars, com fulcro no art. 12 da lei n. 7.347/85 determinando que os Réus se abstenham de realizar qualquer outra construção que importe em supressão do costão rochoso, acrescido de marinha e supressão do espelho d'água, no Condomínio Enseada da Mombaça, Lote 02, Casa B, em Angra dos Reis, diferentes das já realizadas, bem como a paralisação de todas as construções que estejam em andamento, com a cominação de multa diária pelo seu descumprimento no valor de R$ 2000,00 (dois mil reais)” e para que “sejam ao final os Réus obrigados a promover a demolição das construções em questão e a remoção dos destroços móveis e materiais relacionados para o local adequado, às suas custas” além de “promover a recuperação do dano ambiental a que deram causa, valor este a ser convertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente” e “ressarcir o Autor pelos danos morais coletivos cuja indenização deverá ser fixado por V. Exa., sendo também revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente”. (e-doc. 3)



    Sobreveio sentença do mérito julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus a 



    “inserirem estruturas de vidro sobre o deck e o píer para possibilitar a passagem de luz aos matacões sombreados, segundo projeto técnico a ser juntado aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa única que desde já arbitro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Tendo em vista a sucumbência O recíproca entre as partes, as despesas processuais serão devidas pra rata, assim como compensados os honorários advocaticios, nos termos do artigo 21, capta do Código de Processo Civil, observada para o autor a isenção contida no artigo 17, IX da Lei Estadual n°3.350/99. “ (e-doc. 9, p. 4)



    O Tribunal de origem, em sede de agravo interno em apelação cível, manteve decisão monocrática que negou seguimento ao recurso da municipalidade ora agravante. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Reexaminada a questão, este órgão verificou que não há qualquer modificação a ser feita no julgado. 



    Eventual vício no acordo de compensação ambiental realizado entre o primeiro recorrente e os recorridos, com intervenção da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, deveria ser objeto de ação própria para anular o referido acordo. 



    De todo modo, foi a própria municipalidade que optou por deixar de demolir as edificações e reconheceu, no referido acordo, que seria “difícil e inclusive prejudicial ao ecossistema adaptado o retorno ao status quo ante” (fls. 632, e.doc 720). 



    Por esse motivo, optou pela realização do acordo de compensação ambiental, ao invés de prosseguir com o cumprimento da sentença. 



    Em conseguinte, não se poderia pretender afastar o referido acordo sob o argumento de que ele não teria observado o total resguardo do meio ambiente, já que foi o próprio município, ciente dos danos ambientais ocorridos, que optou por realizar o acordo supramencionado, conforme já ressaltado, o qual deve ser mantido em respeito ao princípio da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório. 



    Ante o exposto, como a decisão monocrática observou os ditames do artigo 557 do Código de Processo Civil, nega-se provimento aos recursos.” (e-doc. 20, p. 9)



    Nesse contexto, verifica-se que a discussão do tema, da forma como tratada nos autos, necessariamente envolveria a reapreciação do conjunto fático-probatório que permeia a causa, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inadmissível em recurso extraordinário, podendo configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. IBAMA. Auto de infração. Multa. Razoabilidade e proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.217.112/CE-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 24/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE MULTA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.097.796/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Cármen Lúcia, DJe de 25/04/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. A controvérsia relativa à correção de auto de infração correspondente à responsabilidade civil da parte por dano ambiental cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279, 280 e 636 do STF 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE 1,089.511/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/05/2018).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Prequestionamento. Ausência. Infração à legislação ambiental. Multa. Anulação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 799.644/GO-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/2/14).



    Ademais, ainda que superado tal óbice, a afronta ao dispositivo constitucional que versa sobre a coisa julgada suscitado nos recursos extraordinários também seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo, incidindo, portanto, a Súmula nº 279 desta Corte. Coleciono os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte que tratam especificamente do tema em questão:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o uso da técnica da motivação per relationem não viola a Constituição da República. 3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.483.737/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 28/02/2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) DA BALEIA FRANCA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS AMBIENTAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da respo[n]sabilidade do agravante pelos danos causados ao meio ambie[]nte – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.423.671/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 07/12/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.424.312/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) SEM O PRÉVIO LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO E ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A REPARAR O DANO AMBIENTAL. LEIS 4.771/1965, 6.766/1979 E 7.347/1985. RESOLUÇÕES 4/1985 E 302/2002 DO CONAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 4.771/1965, 6.766/1979 e 7.347/1985 e Resoluções 4/1985 e 302/2002 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente). Desse modo, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.388.654/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/08/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente